Tribunal: TJBA
Processo: 8003283-63.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003283-63.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA JOSE DE SOUZA

Advogado(s)
:
VANIA ZANON FACHINI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO CDC. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais julgada procedente, com condenação do banco à devolução em dobro de desconto indevido no valor de R$ 424,00 e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, sendo a sentença impugnada por apelação da instituição financeira, que alegou existência de contrato anterior e ausência de danos indenizáveis, requerendo a reforma do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do empréstimo que originou o desconto impugnado; (ii) saber se é cabível a indenização por danos morais diante de desconto indevido em conta de pessoa idosa; (iii) saber se é legítima a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme art. 14 do CDC, e decorre da teoria do risco do empreendimento, sendo irrelevante a participação de terceiros ou existência de fraude.

5. Ausência de comprovação da existência do contrato impugnado, tendo sido apresentado apenas contrato diverso, anterior, não objeto da lide.

6. Verificada a falha na prestação do serviço e o desconto indevido, restou caracterizado o dano, sendo cabível a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS.

7. O dano moral é presumido (
in re ipsa
) em razão da violação ao mínimo existencial de pessoa idosa e pensionista, caracterizando ato ilícito indenizável, nos termos do art. 927 do Código Civil.

8. Quantum indenizatório de R$ 3.000,00 reputado aquém dos parâmetros adotados pelas Câmaras Cíveis do TJBA em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXII e XXXVII, art. 170, inciso V;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único;

Código Civil, art. 927;

Código de Processo Civil, art. 85, § 11 e art. 931.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011;

STJ, AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 08/09/2016;

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021;

TJBA, Apelação Cível n. 0012704-04.2011.8.05.0080, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, DJe 06/04/2019;

TJBA, Apelação Cível n. 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, DJe 02/04/2019;

TJBA, Apelação Cível n. 0567531-72.2016.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, DJe 26/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003283-63.2024.8.05.0154
, em que figuram como apelante BANCO C6 S.A. e como apelada MARIA JOSE DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.